Tribunal: TJPA
Processo: 0800388-39.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2020-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800388-39.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: MARIA DAS GRACAS DE SIQUEIRA MENDES VIANNA

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

EMENTA: E PROCESSO CIVIL AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE LIMINAR DE TUTELA DE URGÊNCIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. TRATAMENTO DE NEOPLASIA COLORRETAL. PATOLOGIA NÃO PREVISTA NA BULA REGISTRADA NA ANVISA. PRESCRIÇÃO “OFF LABEL”. IRRELEVÂNCIA. COMPETÊNCIA DO PROFISSIONAL MÉDICO EM ESTABELECER O MELHOR TRATAMENTO E NÃO DO PLANO DE SAÚDE. PROBABILIDADE DO DIREITO EVIDENCIADA. RISCO À VIDA DA PACIENTE CONFIGURADO. REQUISITOS DO ART. 300 OBSERVADOS. MANUTENÇÃO DO INTERLOCUTÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
À UNANIMIDADE
.

1. A jurisprudência do STJ é assente no sentido de que havendo registro do medicamento junto à ANVISA, a forma e indicação de uso deste caberá ao médico assistente, não sendo admissível qualquer ingerência pelo plano de saúde (Precedente REsp 1769557/CE).

2. Portanto, verifica-se como abusiva a conduta da UNIMED ao recusar o fornecimento dos medicamentos prescritos pelo médico da Agravada - OPDIVO 100mg e YERVOY 50mg, sob o fundamento da patologia não constar na bula registrada na ANVISA, posto que não cabe ao Plano de Saúde interferir no tratamento escolhido pelo médico especialista.

3. Ademais, registre-se a necessidade urgente de tratamento da agravada, portadora de patologia grave – câncer, sendo evidente que eventual restrição de acesso aos medicamentos prescritos por profissional médico poderá acarretar na diminuição considerável de chances de êxito na cura da doença, colocando injustificadamente a vida da Agravada em risco.

4.
Preenchidos os requisitos no artigo 300 do CPC, deve ser preservado o interlocutório que concedeu a tutela provisória de urgência em favor da agravada.

5. Recurso conhecido e desprovido
à unanimidade
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e desprover
o presente recurso, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Edinéa Oliveira Tavares.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia
12 de maio de 2020
,
presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

Turma Julgadora: Desa. Edinéa Oliveira Tavares (relatora), Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes (Presidente), Des. José Maria Teixeira do Rosário e Desa. Gleide Pereira de Moura.

Desa.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0800388-39.2019.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

AGRAVANTE: UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE OAB/PA 11.270

AGRAVADO: MARIA DAS GRAÇAS DE SIQUEIRA MENDES VIANA

ADVOGADO: OR LEH ANNA DE SIQUEIRA MENDES VIANNA DE ALBUQUERQUE OAB/PA 22.982

RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

R E L A T Ó R I O

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO objetivando a reforma da decisão interlocutória proferida em sede de Plantão Judiciário (id 7712728) – posteriormente ratificada pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Belém (id 7780601), que, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE LIMINAR DE TUTELA DE URGÊNCIA
(Proc. nº 0875251-67.2018.8.14.0301), proposta por MARIA DAS GRAÇAS DE SIQUEIRA MENDES VIANA, deferiu pedido de tutela antecipada de urgência, determinou que a ora Agravante autorizasse o tratamento imunoterápico da Autora, no sentido de fornecer
todos os materiais e medicamentos necessários ao tratamento da neoplasia maligna colorretal metastática (câncer), especialmente
OPDIVO 100mg e YERVOY 50mg
, no prazo de 24 horas,
sob pena de multa diária no valor de R$-10.000,00 (dez mil reais), por dia de descumprimento, até o limite de R$-100.000,00 (cem mil reais).

Em síntese (id 1304276), a Agravante sustém a ausência dos requisitos necessários para o deferimento da tutela provisória em favor da autora/agravada.

Argumenta que as normas que regulamentam o setor de planos de saúde garantem não ser obrigatória a cobertura de fornecimento de medicamentos
para o tratamento de patologia não descrita na bula
registrada na ANVISA
(uso
off label)
, o que justificaria a legalidade de sua recusa.

Afirma que cumpre com todas as disposições legais e ressalta que a decisão agravada contraria a lei e a regulamentação do setor, uma vez que a utilização dos medicamentos
OPDIVO
e
YERVOY
põe em risco a própria vida da paciente ante a ausência de eficácia comprovada dos referidos medicamentos pelos órgãos de saúde competentes.

Prossegue discorrendo sobre a necessidade de observância ao princípio da legalidade, bem como quanto as especificidades de regulamentação entre o Sistema Único de Saúde (SUS) e a Assistência Suplementar à Saúde.

Finaliza afirmando que a manutenção do interlocutório poderá ocasionar o chamado
periculum in mora inverso
diante da possibilidade de se gerar um efeito multiplicador de requisições de serviços médicos sem previsão legal ou contratual.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo, e, ao final, pelo total provimento do recurso.

Juntou documentos através dos ids 1304277 a 1304285.

Distribuído nesta instância revisora, coube-me a relatoria do feito, sendo indeferido o pedido de efeito suspensivo pleiteado (Id 1 392318).

Certificada a ausência de contrarrazões por id 1772346.

Manifestação do Órgão Ministerial de 2º Grau opinando pelo desprovimento do recurso conforme id 1868367.

Voltaram-me os autos conclusos.

É o relatório, apresentado para reinclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do
dia 12 de maio de 2020
(Observância as Portarias Conjuntas N° 01 a 05/2020-GP/VP/CRMB/CJCI.DE 13março a 23março/2020,

e demais orientações que estabeleceram medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19, considerando a classificação de pandemia pela Organização Mundial de saúde, no âmbito do Poder Judiciário no Estado do Pará).

Belém (PA), 23 de março de 2020

Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora relatora

VOTO

V O T O

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):

Satisfeitos os pressupostos processuais viabilizadores de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de agravo de instrumento.

Saliente-se que este momento processual se presta, apenas e tão somente, para analisar o acerto ou desacerto da decisão interlocutória guerreada, sendo vedada a análise de questões não verificadas pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância, o que é vedado pelo nosso ordenamento.

Inexistindo preliminares, passo à análise do mérito.

A controvérsia consiste em verificar a possibilidade de concessão de tutela provisória de urgência

para determinar o fornecimento de medicamentos - OPDIVO 100mg e YERVOY 50mg, necessários ao tratamento da autora/agravada, cuja patologia não se encontra descrita na bula registrada na ANVISA (
off label
).

Pois bem. Neste momento processual, não vinga a pretensão recursal da agravante.

No caso, o documental colacionado aos autos eletrônicos de 1º grau demonstra que a autora é
beneficiária de plano de saúde operado pela Agravante (Id 9799526
, págs. 01/03),
sendo
portadora de neoplasia maligna colorretal metastática (câncer),
tendo seu médico assistente recomendado tratamento com os
medicamentos OPDIVO (
nivolumabe)
100mg e YERVOY (
ipilimumabe)
50mg – cf. id
7696166, págs. 02/04.

Com efeito,
admita-se que a jurisprudência do STJ é assente no sentido de que havendo registro do medicamento junto à ANVISA, a forma e indicação de uso deste caberá ao médico assistente,
não sendo admissível qualquer ingerência pelo plano de saúde -
REsp 1769557/CE
.

Logo,
é abusiva a conduta praticada pela
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
ao recusar o fornecimento dos medicamentos prescritos pelo médico da Agravada – OPDIVO (
nivolumabe)
100mg e YERVOY (
ipilimumabe)
50mg, sob o fundamento da patologia não constar na bula registrada na ANVISA,
posto que não cabe ao Plano de Saúde interferir no tratamento escolhido pelo médico especialista.

Ademais, registre-se a necessidade urgente de tratamento da agravada, portadora de patologia grave – câncer, sendo evidente que eventual restrição de acesso aos medicamentos prescritos por profissional médico poderá acarretar na diminuição considerável de chances de êxito na cura da doença, colocando injustificadamente a vida da Agravada em risco.

Deste modo, restam demonstrados os requisitos legais necessários ao deferimento da tutela provisória de urgência em caráter antecipado (art. 300 do CPC),
devendo ser preservado o interlocutório atacado
.

Sobre o tema a jurisprudência do STJ:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANOS DE SAÚDE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AFASTADA. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO SOB O FUNDAMENTO DE SE TRATAR DE TRATAMENTO EXPERIMENTAL. ILEGALIDADE DA RESOLUÇÃO NORMATIVA DA ANS. USO FORA DA BULA (OFF LABEL). INGERÊNCIA DA OPERADORA NA ATIVIDADE MÉDICA. IMPOSSIBILIDADE. ROL DE PROCEDIMENTOS ANS. EXEMPLIFICATIVO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. 1. Ação ajuizada em 06/08/14. Recurso especial interposto em 09/05/18 e concluso ao gabinete em 1º/10/18. 2. Ação de obrigação de fazer, ajuizada devido à negativa de fornecimento da medicação Rituximabe - MabThera para tratar idosa com anemia hemolítica autoimune, na qual se requer seja compelida a operadora de plano de saúde a fornecer o tratamento conforme prescrição médica. 3.
O propósito recursal consiste em definir se a operadora de plano de saúde está autorizada a negar tratamento prescrito por médico, sob o fundamento de que sua utilização em favor do paciente está fora das indicações descritas na bula/manual registrado na ANVISA (uso off-label), ou porque não previsto no rol de procedimentos da ANS
. 4. Ausentes os vícios do art. 1.022, do CPC/15, rejeitam-se os embargos de declaração. 5. A Lei 9.656/98 (Lei dos Planos de Saúde) estabelece que as operadoras de plano de saúde estão autorizadas a negar tratamento clínico ou cirúrgico experimental (art. 10, I). 6. A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) editou a Resolução Normativa 338/2013, vigente ao tempo da demanda, disciplinando que consiste em tratamento experimental aquele que não possui as indicações descritas na bula/manual registrado na ANVISA (uso off-label). 7.
Quem decide se a situação concreta de enfermidade do paciente está adequada ao tratamento conforme as indicações da bula/manual da ANVISA daquele específico remédio é o profissional médico. Autorizar que a operadora negue a cobertura de tratamento sob a justificativa de que a doença do paciente não está contida nas indicações da bula representa inegável ingerência na ciência médica, em odioso e inaceitável prejuízo do paciente enfermo.
8. O caráter experimental a que faz referência o art. 10, I, da Lei 9.656 diz respeito ao tratamento clínico ou cirúrgico incompatível com as normas de controle sanitário ou, ainda, aquele não reconhecido como eficaz pela comunidade científica. 9.
A ingerência da operadora, além de não ter fundamento na Lei 9.656/98, consiste em ação iníqua e abusiva na relação contratual, e coloca concretamente o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, IV, do CDC).
10. O fato de o procedimento não constar do rol da ANS não afasta o dever de cobertura do plano de saúde, haja vista se tratar de rol meramente exemplificativo. Precedentes. 11. A recorrida, aos 78 anos de idade, foi diagnosticada com anemia hemolítica autoimune, em 1 mês teve queda de hemoglobina de 2 pontos, apresentou importante intolerância à corticoterapia e sensibilidade gastrointestinal a tornar recomendável superar os tratamentos infrutíferos por meio da utilização do medicamento Rituximabe - MabThera, conforme devidamente registrado por médico assistente. Configurada a abusividade da negativa de cobertura do tratamento. 12. Recurso especial conhecido e não provido, com majoração dos honorários advocatícios recursais. (REsp 1769557/CE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 21/11/2018)

De igual forma, a jurisprudência dos Tribunais pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGUROS. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. OFF LABEL
. USO DOMICILIAR. COBERTURA DEVIDA. 1. A inaplicabilidade do CDC aos planos de saúde na modalidade de autogestão não implica em inobservância aos princípios da boa-fé e da função social do contrato (arts. 421 e 422 do CC). O art. 423 do CC determina que, no contrato de adesão, deve-se adotar a interpretação mais favorável ao aderente. 2.
O plano de saúde não pode se recusar a custear tratamento prescrito pelo médico, pois cabe a este definir qual é o melhor tratamento para o segurado. Além disso, o que importa é a existência de cobertura do contrato para a doença apresentada pela parte autora, não importando a forma como o tratamento será ministrado (off label).
3.
Presença dos requisitos autorizadores da tutela antecipada. Inteligência do art. 300 do CPC
. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - AI: 70080315252 RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Data de Julgamento: 29/05/2019, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/06/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PLANO DE SAÚDE. CÂNCER DE PULMÃO
(CARCINOMA INDIFERENCIADO DE PEQUENAS CÉLULAS).
FORNECIMENTO DOS MEDICAMENTOS NIVOLUMABE (NOME COMERCIAL OPDIVO) E IPILIMUMABE (YERVOY). ARTIGO 10, I DA LEI Nº 9.656/98. LIMITAÇÃO CONTRATUAL. TRATAMENTO EXPERIMENTAL REGISTRO NA ANVISA PARA OUTRAS ENFERMIDADES. USO OFF LABEL. DIREITO FUNDAMENTAL QUE NÃO PODE SER OBSTADO POR CLÁUSULA CONTRATUAL LIMITATIVA. SÚMULAS TJRJ Nº 211 E 340. CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA
. Concessão de tutela de urgência que determinou o fornecimento dos medicamentos NIVOLUMABE (Opdivo) e IPILIMUMABE (Yervoy) prescritos para paciente acometida de câncer de pulmão (carcinoma indiferenciado de pequenas células). Insurgência fundada em limitação contratual. Alegação de exclusão de cobertura para tratamento experimental pois o registro na ANVISA se refere a outras enfermidades. Interpretação das cláusulas de contrato de plano de assistência à saúde que deve ser feita à luz da boa-fé objetiva. Presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência. Probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Suspensão do processo para realização de prova pericial acerca do caráter experimental do tratamento que não se justifica diante da prescrição firmada pelo médico assistente. Manutenção da decisão agravada. Conhecimento e desprovimento do recurso. (TJ-RJ - AI: 00447554620198190000, Relator: Des(a). ROGÉRIO DE OLIVEIRA SOUZA, Data de Julgamento: 08/10/2019, VIGÉSIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE (UNIMED). DEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA. AGRAVADO PORTADOR DE NEOPLASIA DA FARINGE (CID C14) E CARCINOMA EPIDERMÓIDE.
INDICAÇÃO MÉDICA DE TRATAMENTO COM A MEDICAÇÃO NIVOLUMAB (OPDIVO). FÁRMACO INDICADO PARA DOENÇA DIVERSA DA CONSTANTE NA BULA. NEGATIVA FUNDADA NA ALEGAÇÃO DE QUE A UTILIZAÇÃO DA MEDICAÇÃO EM CARÁTER EXPERIMENTAL (OFF LABEL) É VEDADA CONTRATUALMENTE. INSUBSISTÊNCIA. CLÁUSULA RESTRITIVA GENÉRICA CUJA INTERPRETAÇÃO DEVE SER FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. INTELIGÊNCIA DO ART. 47 DO CDC. MÉDICO DO AUTOR QUE ATESTOU A EFICÁCIA DO MEDICAMENTO PARA A DOENÇA, BEM COMO O INSUCESSO DO TRATAMENTO CLÍNICO E IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTOS ALTERNATIVOS. CARÁTER EMERGENCIAL DO TRATAMENTO.
ANÁLISE DOS REQUISITOS DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA QUE DEMONSTRAM VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES INICIAIS. RISCO À SAÚDE DO PACIENTE VERIFICADO. DEVER DE PROPORCIONAR A REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO CONFIGURADO. ART. 300 DO CPC. PEDIDO SUCESSIVO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO CONDICIONADO À PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO. DESCABIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DEMONSTRADA. INTERLOCUTÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. "
É abusiva a negativa, por parte da operadora de plano de saúde, de fornecimento de medicamentos que sejam indispensáveis à plena recuperação da saúde do beneficiário - e desde que haja previsão contratual para tanto - ao argumento de que se trata de técnica experimental, quando, na verdade, o fármaco já se encontra, inclusive, registrado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa. A necessidade ou conveniência do uso de medicamento deve ser feita por decisão médica, pensando-se na preservação da saúde do paciente e não tomando por base unicamente os critérios abstratos de ato normativo e a conveniência para a operadora do plano de saúde.
" (TJ-SC - AI: 40025182220188240000 Palhoça 4002518-22.2018.8.24.0000, Relator: Marcus Tulio Sartorato, Data de Julgamento: 06/11/2018, Terceira Câmara de Direito Civil)

DISPOSITIVO

EX POSITIS
,
VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER E DESPROVER
O PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO, MANTENDO-SE INCÓLUME A DECISÃO INTERLOCUTÓRIA GUERREADA
POR UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 12 de maio de 2020

Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora relatora

Belém, 25/05/2020